Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-35.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-35.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILSON ANGELO DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS ENTES PÚBLICOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIALO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000430-35.2019.8.05.0032
, em que figuram como
Apelante UILSON ANGELO DIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça